Tribunal: TJDFT
Processo: 0756204-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CASAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. VEÍCULO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, realizando o divórcio e a respectiva partilha de bens. O autor pede a reforma parcial da sentença, para partilha, também, de um dos imóveis, assim como de um dos veículos, além de uma das previdências privadas, bem como das quotas da sociedade empresária. A requerida, por sua vez, pede que as transferências bancárias realizadas por ela sejam consideradas antecipação de meação e que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se um dos imóveis deve ser considerado bem comum ou sub-rogado; (ii) estabelecer se o veículo deve ser partilhado; (iii) averiguar se uma das previdências privadas deve ser partilhada; (iv) verificar se as cotas da sociedade empresária devem ser divididas; (v) determinar se as transferências bancárias realizadas pela recorrente configuram antecipação de meação; e (vi) analisar a forma como os honorários sucumbenciais foram estipulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel objeto do recurso deve ser considerado sub-rogado, conforme artigo 1.659 do Código Civil, pois foi adquirido com valores provenientes da venda de bem particular da recorrente antes do casamento. Por isso, não entra na divisão com o ex-cônjuge.
4. O veículo objeto do recurso, por não possuir prova de titularidade nos autos, não pode ser partilhado no bojo do presente processo.
5. As transferências bancárias realizadas pela recorrente não configuram antecipação de meação, pois os comprovantes não somam a quantia alegada e não há prova de suas alegações.
6. Os valores oriundos de uma das previdências privadas não foram objeto de pedido específico pelo autor, não podendo ser partilhados.
7. As quotas da sociedade empresarial não podem ser partilhadas, pois originam de doação do genitor da requerida, antes do casamento, e o aumento do capital, assim como o reinvestimento de lucro não são objetos partilháveis, uma vez que decorrentes da própria atividade empresarial.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme artigo 85, §8o, do CPC, no importe de R$250.000,00 para cada parte, vedada a compensação, eis que a lógica da demanda para o divórcio não possui cunho patrimonial, já que se trata de estado da pessoa, ainda que realizado em conjunto com o pleito para partilha de bens oriunda dessa relação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O imóvel adquirido com valores provenientes da venda de bem particular antes do casamento é sub-rogado e, por isso, não partilhável; 2. A falta de prova de titularidade proprietária de automóvel inviabiliza a partilha do veículo; 3. Transferências bancárias não configuram antecipação de meação sem comprovação robusta nesse sentido; 4. As quotas de sociedade empresarial originadas de doação não são partilháveis, ainda que haja um incremento, por não ser atribuído ao esforço comum do casal, pois produto da própria atividade empresarial; 5. Em demanda que visa apenas realizar o divórcio e partilhar os respectivos bens, por não ter cunho patrimonial, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade."
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, art. 1.660; CPC, arts. 322, 324, 373, 85, §8o, 86; Lei no 6.404 / 1976, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1311917, 0006475-93.2016.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27/01/2021, p. 27/04/2021; TJDFT, Acórdão 1963399, 0701891-89.2023.8.07.0017, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/01/2025, p. 13/02/2025.